Tribunal: TJDFT
Processo: 0735242-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR.
1. A existência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 na decisão embargada enseja no acolhimento dos embargos de declaração.
2. Apesar de ser consequência lógica do não conhecimento do recurso a revogação dos efeitos da decisão liminar, é necessário sua previsão expressa em razão da possibilidade de rediscussão da matéria em sede de impugnação de cumprimento de sentença.
3. Deu-se provimento ao recurso.